Tribunal: STF
Processo: RE 1414705
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO-VMAA. FIXAÇÃO PELA MÉDIA NACIONAL. LEI Nº 9.424/96. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ANO DE 2006, EM FACE DA EXTINÇÃO DO FUNDEF E DA INSTITUIÇÃO DO FUNDEB (EC Nº 53/2006). 1. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, através do qual o município objetou o pagamento, a título de indenização, do valor devido em razão da complementação repassada a menor, por erro na fixação nas portarias editadas pela União do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB para os exercícios financeiros de 2001 e 2007, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Legitimidade passiva da União, vez que o art. 6º da Lei nº 9.424/96 dispõe ser a responsável pela complementação dos recursos do FUNDEF a que se refere o art. 1º da referia norma, sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 3. Embora o FUNDEF tenha sido extinto pela MP nº 339/06, remanesce o interesse de agir do autor relativamente às diferenças devidas até o ano de 2006, de responsabilidade da União. Preliminar afastada. 4. A citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excepcionando-se as causas de extinção previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC. A citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela FEMURN, com o mesmo objeto da presente ação individual, ainda que tenha sido aquele feito julgado extinto sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam , produz o referido efeito, funcionando como causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura da presente demanda. Precedentes do STJ. 5/6 5. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese, interrompida a prescrição com a citação da União na Ação Coletiva no ano de 2006, voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença de extinção daquele feito, em 13.02.2014, de modo que não decorridos dois anos e meio desde então e até o ajuizamento desta causa em 2015. 6. Para fins de complementação pela União ao FUNDEF (art. 60 do ADCT, com redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA) de que trata o art. 6.º, § 1º, da Lei n.º 9.424/96 deve ser calculado levando em conta a média nacional. Precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo (art. 534-C do CPC). 7. Limitação da condenação ao ano de 2006, vez que o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC nº 56/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT e foi regulamentada pela Lei n.º 11.494/07, disciplinando-se diversamente o financiamento do ensino básico no país. 8. Majoração dos honorários para 5% do valor da condenação, nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º, do artigo 20, do CPC, dado o valor atribuído à causa de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Apelação da União e Remessa Necessária improvidas e Apelação do Município provida.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXI, 97, 100, § 12, da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. Destaco da decisão de provimento do recurso especial a seguinte fundamentação:



    “Ademais, o disposto no art. 1º, F, da lei em comento somente é cabível no que concerne aos juros moratórios, ou seja, sua atualização deve seguir os índices da caderneta de poupança. Logo, é somente neste ponto que o Tribunal de origem deve reformar sua decisão, visto que definiu que os juros de mora devem ser atualizados sob o parâmetro do Manual de Cálculos para a Justiça Federal em vigor.



    (...) dou parcial provimento ao Recurso Especial, apenas no tocante à aplicação do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009, à atualização dos juros de mora”.



     O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 20/11/18).



      “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871–ED–AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 26/6/18).



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso (inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente